Tribunal: TJPA
Processo: 0013574-82.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013574-82.2014.8.14.0051

APELANTE: VICENTE MIRANDA DA SILVA

APELADO: GUALTER FERREIRA DE ANDRADE, MANOEL VICTORINO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013574-82.2014.8.14.0051

APELANTE: VICENTE MIRANDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON LUIZ GONCALVES LISBOA - PA8919-A

APELADO: GUALTER FERREIRA DE ANDRADE, MANOEL VICTORINO LIMA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA CAMPOS DE ANDRADE MOTA - PA23064-N

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECIBO PARTICULAR. POSSE SEM REGISTRO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de registro imobiliário cumulada com pedido de reparação de danos, proposta sob a alegação de compra informal de imóvel por meio de recibo particular, e exercício de posse sobre a área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o recibo de compra e venda particular seria hábil a conferir ao apelante direito de propriedade ou posse suficiente para desconstituir registro imobiliário regularmente efetuado;

(ii) saber se o recorrido agiu de má-fé ao promover o registro do imóvel adquirido por meio de escritura pública;

(iii) saber se houve demonstração de dano material ou moral a justificar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

Conforme os artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, a aquisição da propriedade de imóvel somente se efetiva mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

3.

4. O recibo de compra e venda particular, desacompanhado de escritura pública e do competente registro, não tem eficácia para transferir a propriedade, tampouco para invalidar registro realizado por terceiro adquirente de boa-fé.
5. Inexistindo prova de má-fé do recorrido, e considerando a proteção conferida pela legislação ao terceiro de boa-fé, resta incabível a anulação do registro imobiliário.
6. Ausente demonstração de violação a direito da personalidade ou de prejuízo patrimonial concreto, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"O recibo de compra e venda particular, desacompanhado de escritura pública e registro imobiliário, não confere propriedade nem legitima o pleito de anulação de registro em favor de terceiro adquirente de boa-fé."

"A inexistência de má-fé do adquirente impede a anulação do registro imobiliário regularmente efetuado."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.227, 1.245, § 1º e 108.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002459-84.2018.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vicente Miranda da Silva em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Registro de Imóvel c/c Reparação de Danos, ajuizada por si, em face de
GUALTER FERREIRA DE ANDRADE, MANOEL VICTORINO LIMA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, ora recorrente, alegou ter adquirido parte do imóvel descrito na inicial, em 17 de julho de 2009, de Manoel Victorino Lima, mediante pagamento da quantia de R$ 4.000,00, fato este comprovado por recibo particular.

Aduz que, após a aquisição, passou a exercer atos de posse sobre o bem, consistentes em limpeza e manutenção. Todavia, soube posteriormente que o restante da área fora vendido a Gualter Ferreira de Andrade, ora recorrido, o qual procedeu ao registro do imóvel abrangendo inclusive a área supostamente já alienada ao apelante.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23113562), que julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja cobrança ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 23113565), Vicente Miranda da Silva sustenta, em síntese: (i) a validade do recibo como prova da posse; (ii) o exercício de posse contínua e pacífica do imóvel; (iii) a ocorrência de má-fé do recorrido; (iv) o direito à anulação do registro imobiliário realizado; e (v) a existência de danos materiais e morais decorrentes dos fatos narrados.

Em contrarrazões (ID 23113569), Gualter Ferreira de Andrade pugna pela manutenção da sentença, alegando ter adquirido o imóvel de boa-fé, mediante escritura pública regularmente registrada, e que não houve demonstração inequívoca da posse ou da propriedade pelo apelante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da validade do recibo como prova de posse; da caracterização da posse mansa e pacífica pelo apelante; da boa-fé do recorrido e ainda da possibilidade de anulação do registro imobiliário.

O artigo 1.227 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

O artigo 108 do Código Civil, por sua vez, dispõe:

"

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

No caso concreto, o documento apresentado pelo autor/apelante é um recibo de compra e venda datado de 17/07/2009, sem a formalidade de escritura pública e sem registro imobiliário.

Cumpre destacar que a mera posse, embora tenha proteção jurídica (art. 1.210 do Código Civil), não confere propriedade ao possuidor, nem o torna titular de direito real apto à anulação de registros válidos e regularmente realizados por terceiros adquirentes de boa-fé.

Ora, o recorrido Gualter Ferreira de Andrade adquiriu o imóvel mediante escritura pública registrada, gozando da presunção de boa-fé, nos termos do artigo 1.245, §1º, do Código Civil, o qual dispõe:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Não há nos autos prova robusta de que o recorrido tenha ciência inequívoca da suposta posse do apelante, razão pela qual se deve preservar o direito daquele que registrou regularmente a sua aquisição.

Somado a isso, cabe mencionar que a anulação de registro de imóvel exige a demonstração de vício grave, fraude ou erro substancial, conforme estabelece a jurisprudência:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA . ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA . 1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil. 2 . A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No presente caso, a posse alegada pelo autor é precária e desprovida de formalização jurídica hábil para macular a aquisição do recorrido.

Lembro que a ação é anulatória do registro de imóvel e não possessória.

Assim, diante da ausência de documento de propriedade por parte do apelante; da regularidade do registro realizado pelo recorrido e da ausência de provas suficientes para desconstituí-lo, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de _____de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 28/05/2025